Tribunal: TJSP
Processo: 2229166-25.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu os crimes de roubo circunstanciado e posse de entorpecente para o consumo. 2. Gravidade em concreto do crime que justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Decisão judicial fundamentada. 4. Não configuração de um quadro de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000842200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2229166-25.2024.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente
ANDERSON RODRIGUES FAGUNDES e Impetrante MARIA JOSE DE
OLIVEIRA BOSCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 7 de setembro de 2024.
LAERTE MARRONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229166-25.2024.8.26.0000 -Voto no 23.985
2
Voto no 23.985
Impetrante: Maria Jose de Oliveira Bosco
Paciente: Anderson Rodrigues Fagundes
Impetrado: Juiz de Direito do Plantão de Campinas
SP
“Habeas corpus” em que se busca a desconstituição da
prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu os
crimes de roubo circunstanciado e posse de entorpecente
para o consumo. 2. Gravidade em concreto do crime que
justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
3. Decisão judicial fundamentada. 4. Não configuração de
um quadro de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela advogada Maria Jose de Oliveira Bosco em
favor de Anderson Rodrigues Fagundes. Alega, em suma, que o
paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de
roubo majorado e porte de drogas para consumo pessoal, padece de
constrangimento ilegal, em razão (i) da ausência dos requisitos legais
para a custódia cautelar e (ii) fundamentação inidônea da decisão
hostilizada. Busca a revogação da prisão preventiva, ainda que com a
aplicação de medidas cautelares alternativas.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 52/53).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 55/56).
Manifestou-se a D. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 61/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229166-25.2024.8.26.0000 -Voto no 23.985
3
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. O paciente foi denunciado, nos seguintes
termos:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 23 de julho de 2024, por volta de 09 horas, na Rua Leontina Carvalho
Siqueira, altura do n° 38
Bairro das Palmeiras, nesta Cidade e Comarca de
Campinas, ROBSON RODRIGUES FAGUNDES, qualificado a fls. 81, e
ANDERSON RODRIGUES FAGUNDES, qualificado a fls. 50, previamente
ajustados, agindo com unidade de desígnios e um fazendo sua a ação do outro,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima
Mauricio Hegues Baiocco, subtraíram, em proveito de ambos, o veículo VW/Nivus
de placas DOG2B92, um aparelho celular Samsung S24, uma corrente de ouro,
algumas peças de roupa e uma aliança de ouro, conforme consta do Boletim de
Ocorrência de fls. 20/29, todos pertencentes à vítima Mauricio Hegues Baiocco.
Consta que, no dia 23 de julho de 2024, no período
compreendido entre 09 horas e 10h13min, na Avenida Rotary - Vila Brandina, nesta
Cidade e Comarca de Campinas, ROBSON RODRIGUES FAGUNDES, qualificado
a fls. 81, e ANDERSON RODRIGUES FAGUNDES, qualificado a fls. 50, possuíam e
transportavam, para uso pessoal, 09 porções de Cocaína, conforme laudo de exame
químico-toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos, o que faziam sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta ainda que, no dia 23 de julho de 2024, no
período compreendido entre 09h e 10h13min, na Avenida Rotary - Vila Brandina,
nesta Cidade e Comarca de Campinas, ROBSON RODRIGUES FAGUNDES,
qualificado a fls. 81, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito
próprio, consistente em ocultar seus antecedentes criminais e que estava evadido do
sistema prisional, após ser preso em flagrante pelos crimes acima mencionados.
Conforme se apurou, nas circunstâncias de tempo e
local inicialmente descritas, a vítima estacionou seu veículo VW/Nivus, placas
DOG2B92, em uma rua próxima ao seu local de trabalho e estava caminhando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229166-25.2024.8.26.0000 -Voto no 23.985
4
quando foi surpreendida por um indivíduo, posteriormente identificado como o
indiciado ROBSON, que a abordou pelas costas e proferiu a seguinte ameaça:
"perdeu! perdeu! passa o celular e a chave do carro”. Em seguida, o indiciado
sacou uma arma de fogo e reiterou a ameaça, afirmando: "não corre, senão eu
atiro!”.
Ato contínuo, o indiciado ROBSON subtraiu a corrente
e a aliança da vítima e a empurrou para um matagal enquanto dizia: “você vai ficar
no mato! Não sai, senão eu atiro!”. Após se apoderar dos bens pessoais da vítima, o
indiciado foi até o veículo do ofendido que estava estacionado e o subtraiu,
empreendendo fuga. A vítima saiu do matagal, contatou a Polícia Militar e se dirigiu
ao Distrito Policial para registrar ocorrência.
Enquanto o indiciado Robson abordava a vítima, o
indiciado ANDERSON, seu irmão, permanecia pelas imediações, ocupando o
veículo Kia/Cerato branco, preparado para auxiliar o comparsa e dar-lhe fuga.
Posteriormente, policiais militares em patrulhamento
de rotina receberam, via COPOM, informação sobre o roubo que acabara de ser
praticado. Diligenciando por local onde usualmente são deixados veículos roubados,
os policiais lograram localizar o veículo da vítima, já abandonado. Os policiais
analisaram imagens de câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial
situado defronte ao local onde o veículo da vítima foi abandonado e constataram
que o assaltante havia se evadido, embarcando em outro veículo, um Kia/Cerato
branco, placas EYI9I28, que o aguardava naquele local, veículo este que era
conduzido por um indivíduo, posteriormente identificado como o indiciado
ANDERSON.
Enquanto aguardavam a chegada da vítima ao local
onde seu carro fora localizado, os policiais avistaram o Kia/Cerato branco
passando pela esquina. Ao emitir ordem de parada, o condutor do veículo acelerou,
tentando fugir, dando início ao acompanhamento.
Após algum tempo, os policiais militares lograram
êxito em abordar os ocupantes de referido veículo. Realizando buscas no interior do
carro, encontraram nove porções de cocaína, diversos pertences da vítima e a chave
do veículo VW/Nivus. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indiciados, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229166-25.2024.8.26.0000 -Voto no 23.985
5
foram conduzidos ao Distrito Policial.
É certo que o denunciado ROBSON se identificou
falsamente como Erick Ivan Batista no momento de sua prisão, sendo sua verdadeira
identidade apurada apenas com o resultado de sua legitimação, que também indicou
que estava evadido do sistema prisional (fls. 68 e 79/80).
A vítima reconheceu, sem qualquer dúvida, ROBSON
RODRIGUES FAGUNDES como o indivíduo armado que a abordou.
Os links de acesso aos vídeos, referente às imagens
captadas pelas câmeras de monitoramento supramencionadas, foram juntados a fls.
30 e 31. O vídeo exibe o denunciado ROBSON desembarcando do veículo da vítima
e tomando rumo ignorado. Já o vídeo juntado a fls. 31 exibe o denunciado ROBSON
embarcando no veículo Kia/Cerato branco, conduzido por ANDERSON, logo após
abandonar o veículo subtraído.
Não resta dúvida de que embora apenas Robson tenha
abordado a vítima, o crime de roubo somente foi praticado da forma como o foi em
razão do acordo de vontades entre Robson e seu irmão Anderson, que estava pelo
local com um veículo, para dar fuga ao irmão e recolher os produtos do roubo, certo
que sua presença foi essencial na consumação do roubo eis que ambos detinham o
domínio do fato.
Ante o exposto, denuncio à Vossa Excelência ROBSON
RODRIGUES FAGUNDES, qualificado a fls. 81, como incurso no artigo 157, §2o,
inciso II, e § 2o-A, inciso I, e artigo 307, ambos do Código Penal e artigo 28 da
Lei11.303/06, em concurso material e ANDERSON RODRIGUES FAGUNDES,
qualificado a fls. 50, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do
Código Penal, e artigo 28 da Lei 11.303/06, em concurso material
(...)”
4. Os elementos colhidos no inquérito policial,
com destaque para as provas oral (depoimentos das testemunhas e da
vítima, assim como interrogatório dos réus) e documental (fls. 07/19,
26/35 e 41/46dos autos de origem - no 1502570-50.2024.0548),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229166-25.2024.8.26.0000 -Voto no 23.985
6
emprestam verossimilhança à acusação.
Sabe-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte que não se
mostra via adequada quando o desate da questão demanda análise detida
da prova e de fatos, conforme tem assentado a doutrina (cfr, por
exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo
Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência (cfr, por
exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello, julgado em
25.05.2010).
Cabe remarcar que o “habeas corpus” reclama
prova pré-constituída da indevida lesão ao direito de liberdade, cujo
ônus cabe ao impetrante (STF, RHC no 117.982, relator Min. Ricardo
Lewandowski, julgado em 20/08/2013, DJ 04/09/2013; HC no 88.718,
relator Ministro Celso de Mello, julgado em 15/08/2016, DJ
12/04/2103; STJ AgRg no HC no 780.331/RJ, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).
Vale dizer, presente, na espécie, o “fumus
comissi delicti”.
5. Também se divisa o “periculum libertatis”.
Existem indícios de que o paciente cometeu
crime de roubo majorado, levado a efeito com emprego de arma de fogo
e tendo por objeto bem de elevado valor, numa ação que traduz um
acentuado grau de culpabilidade da conduta, a indicar que se trata de
pessoa perigosa.
Nesse passo, sua colocação em liberdade
representa um risco à segurança pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229166-25.2024.8.26.0000 -Voto no 23.985
7
Com efeito, a gravidade em concreto do delito,
na medida em que indica que se trata de pessoa perigosa, pode assentar a
necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública
(STJ, AgRg no HC no 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; AgRg no
HC no 780.671/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023, entre outros).
Conferir, neste sentido:
“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade
em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi,
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.”(STF, HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177
DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).
Importa considerar que condições subjetivas
favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita não obstam a segregação cautelar, uma
vez presentes os requisitos para a prisão preventiva (STF, AgRg no HC
no 127.486, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 05.05.2015,
DJ de 18/05/2015; HC no 96.182, relator Ministro Menezes Direito,
julgado em 02.12.2018, DJ de 20/03/2009; STJ, AgRg no HC no
696.334/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021, HC no 472.912/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
5/12/2019, DJe de 17/12/2019, entre outros).
E os elementos trazidos aos autos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229166-25.2024.8.26.0000 -Voto no 23.985
8
autorizam, neste momento, um juízo prospectivo no sentido da
desproporcionalidade da custódia ante a provável sanção a ser imposta
no caso de eventual condenação.
Não é o caso, neste passo, de substituição da
prisão preventiva por outras medidas cautelares (artigo 319, do Código
de Processo Penal).
6. Anote-se que a decisão judicial que decretou
a prisão preventiva se encontra fundamentada, com referência a
circunstâncias específicas da causa (fls. 128/130 dos autos de origem),
podendo-se inferir, de seu contexto, que não veio calcada apenas na
gravidade em abstrato do delito.
Remarque-se que a decisão que decreta ou
mantém a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, relatora Ministra Cármen Lúcia,
julgado em 22.05.2007; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar Mendes,
julgado em 14.02.2006; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer,
julgado em 24.08.2010).
7. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
8. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229166-25.2024.8.26.0000 -Voto no 23.985
9